Tribunal: STF
Processo: RE 204889
Classe: RE
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA
Prefeito. Subsídio. Art. 29, V, da Constituição Federal.
   Precedente da Suprema Corte.
1. Já assentou a Suprema Corte que
   a norma do art. 29, V, da Constituição Federal é
   auto-aplicável.
2. O subsídio do prefeito é fixado pela Câmara
   Municipal até o final da legislatura para vigorar na
   subseqüente.
3. Recurso extraordinário desprovido.